Tribunal: TJDFT
Processo: 0718306-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ACUSAÇÃO INFUNDADA QUANTO À HONESTIDADE E RETIDÃO DO SÍNDICO POR PARTE DE INQUILINO. OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Incorre em ilicitude inquilino de condomínio edilício que, em assembleia da qual sequer poderia participar, lança suspeitas infundadas sobre a retidão e a honestidade do síndico visando desmoralizá-lo perante a comunidade condominial.
II. A ofensa à honra objetiva do síndico dá respaldo à compensação por dano moral, consoante a inteligência do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, e dos artigos 12, 186 e 953 do Código Civil.
III. Apelação desprovida.